Tribunal: TJDFT
Processo: 0763350-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0763350-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIANA VIEIRA BOTELHO DESPACHO Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação acerca do julgamento realizado pelo STF e as teses fixadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora